Tribunal: STF
Processo: ARE 1543744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Enquadramento. Critérios. Majoração da alíquota. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para se divergir do Tribunal a Quo relativamente aos critérios utilizados para o enquadramento da atividade preponderante, com a consequente majoração da alíquota, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o qual não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Não houve majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).